Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por passageiro objetivando a reforma parcial da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual, majorando o valor fixado e revisando os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante arbitrado a título de compensação por danos morais é compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se há necessidade de revisar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A responsabilidade da empresa intermediadora decorre de sua integração na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 34 do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.
4 O serviço prestado não apresentou mera demora, mas foi abruptamente interrompido por falha mecânica do veículo durante o período noturno em rodovia, submetendo passageiros a longa espera sem assistência, o que caracteriza falha na prestação, consoante art. 14 do CDC.
5 A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do sofrimento, o risco e o tempo de exposição, motivo pelo qual o valor fixado em primeiro grau revela-se insuficiente.
6 A majoração para R$ 5.000,00 mostra-se adequada, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização civil.
7 Mantêm-se os honorários sucumbenciais nos percentuais anteriormente fixados, ajustados ao novo valor da condenação, inexistindo hipótese para aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A interrupção abrupta do transporte interestadual, sem assistência aos passageiros durante a madrugada e atraso superior a 12 horas, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar por danos morais em valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respondendo solidariamente a empresa intermediadora.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 34; CC, arts. 730 e 734; CPC, art. 85, §§ 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944694, 0702426-32.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1936157, 0718264-77.2022.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 04/11/2024.